Tribunal: TCU
Processo: 028.127/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Delcrieux Bezerra da Silveira contra os termos do Acórdão 1079/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Delcrieux Bezerra da Silveira contra o Acórdão 1079/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a Delcrieux Bezerra da Silveira, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.